Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712636-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: HL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0705193-25.2020.8.07.0020, ajuizado por HL CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, na qual determinou inversão do ônus da prova, e impôs ao requerido o custeio dos honorários pericias. Eis o trecho da r. decisão agravada: “(...) No que toca ao prejuízo advindo aos materiais e equipamentos adquiridos pela parte autora, muito embora a extensão do dano seja ônus da prova da requerente, considerando tratar-se de demanda consumerista e que as rés, expressamente, impugnam o montante indicado e as razões que, possivelmente, provocaram a deterioração, entendo que atraíram o ônus da prova. Desta forma, o ônus da prova é das requeridas, nos termos do art. (373, II, do CPC). Salienta-se que, conforme recentíssimo precedente do STJ, o responsável pelo descortino do ônus também o é quanto aos custos da prova. Dispositivo Diante de tais premissas, dou o feito por saneado. INDEFIRO a preliminar de ilegitimidade passiva. Faculto às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para a formulação de quesitos e indicação assistente(s) técnico(s). No mesmo prazo, deverão as requeridas esclarecer se possuem interesse na prova. Não havendo interesse das rés, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se ordem cronológica de conclusão. Havendo interesse, nomeio o Dr. ALLAN GUSTTAVO REIS DA SILVA, Engenheiro Mecânico, cadastrado em pasta própria do Juízo, para atuar como perito. Apresentados os quesitos, intime-se o Sr. Perito para formular sua proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as requeridas para comprovar o depósito dos honorários periciais em até 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da produção da prova. Efetuado o depósito, intime-se o Douto Perito para que dê início à realização dos trabalhos, devendo indicar o dia, local e horário de realização da perícia ao Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para fins de intimação das partes e de seus patronos. Advirta-se o Douto Perito de que o laudo pericial deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos. Entregue o laudo, intimem-se as partes para sobre ele se manifestar no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando-se pela parte autora. Não havendo impugnação ou pedido de esclarecimentos ou após respostas do perito aos mesmos, venham os autos conclusos para homologação do laudo e determinação de pagamento.(...).” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 88032974) Inconformado, o exequente recorre. Narra o agravante que está sendo demando pela parte agravada, que, dentre outros pedidos, requer ser indenizado por danos materiais. Aduz que, conquanto Sua Excelência tenha determinado a realização de perícia, de ofício, atribuiu ao requerido o custeio da prova, sem observar a divisão prevista no art. 95, do CPC, para as hipóteses tais. Pugna pelo efeito suspensivo, e no mérito pelo provimento do recurso para que os honorários periciais sejam rateados entre as partes litigantes, eis que a prova foi determinada de ofício pelo d. Juízo de origem. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 25238616. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que apesar de ter determinado a realização de prova pericial, o que entende ter sido de ofício, mas não teria partilhado os custos desta entres as partes, imputando a despes apenas ao requerido/agravante. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De início, cumpre ressaltar que já há pronunciamento judicial na instância de origem conferindo aplicação das regras consumeristas à lide, sendo, neste caso, a parte recorrida o consumidor, a quem eventual interpretação mais favorável se aproveita, pois considerada vulnerável. Ademais, de uma análise superficial dos autos de origem, verifica-se que os recorrentes, em sede de contestação (ID 82759387) se insurgiram contra o montante indicado e as razões que teriam levado ao dano aos materiais supostamente ocasionais nos equipamentos apontados na exordial, o que teria atraído para si o ônus da respectiva prova. Neste contexto, Sua Excelência aponta haver pedido da parte ré pugnando pela perícia, no item 128 da peça contestatória (ID 82759387 dos autos de origem), e que isso, aliado a recente julgado do colendo STJ, no sentido de o ônus da prova carrega consigo o seu custeio, é fundamento suficiente e bastante para atribuir o custo da perícia ao requerido/agravante. De fato, analisando a contestação de ID 82759387, do item 128 infere-se pedido de perícia, vejamos: “As Rés provarão o alegado por todos os meios em direito admitidos e, em especial, a requisição perícia e juntada de novos documentos, caso seja necessário.” Desse modo, considerando a inversão do ônus da prova e que há pedido de perícia por parte da agravante, em tese, afasta-se o fundamento de que a diligência teria sido determinada de ofício pelo Juízo, por isso deveria ser rateado o seu custeio. Logo, em princípio, se mostra reduzidíssima alguma probabilidade de provimento do recurso. Acrescente-se que, da r. decisão vergastada, não se verifica perigo de irreversibilidade, de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo, pois, ainda que o agravante, neste momento, arque com os custos da perícia, caso ao final logre êxito no recurso, assim como na demanda original, poderá perfeitamente ser ressarcido integralmente deste. Desse modo, chega-se a conclusão, neste juízo de cognição sumária, que não se fazem presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, razão por que, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator